Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE POLÍCIA PENAL. FASE ELIMINATÓRIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A VIDA PREGRESSA E ATUAL DO CANDIDATO – CANDIDATA INVESTIGADA POR FRAUDE NO PRÓPRIO CONCURSO – MULTIPLICIDADE DE NOTAS IGUAIS E SIMILARES A DETERMINADO GRUPO DE CANDIDATOS – ININODEIDADE VERIFICADA – EXCEÇÃO À REGRA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da autora e declarou nulo o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo e determinou o seu prosseguimento no certame. Sustenta o recorrente que a candidata foi reprovada na fase de investigação de vida pregressa, em razão de ter sido alvo da Operação Reação em Cadeia/2023 – PCDF/PCPE/PCPB – FRAUDE CONCURSO DA PPDF. Afirma que a inaptidão da candidata está em consonância com o que determina o princípio da legalidade e de acordo com a natureza do cargo. Sustenta que a lei que rege a carreira da polícia penal do DF (Lei 3669, de 13.09.2005) estabelece em seu art. 4o, IV, que uma das etapas do concurso é a “comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório”. Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Sobre o tema Investigação de Vida Pregressa, aplica-se, em regra, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE560900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 5 e 6/2/2020, segundo o qual “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal”.
3. O fundamento central é a presunção de inocência. Nesse sentido, a Edição 115, da Jurisprudência em Teses do STJ, trouxe no enunciado da Tese 10 o seguinte: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”.
4. Na hipótese, há previsão no edital, em consonância com a tese 10 STJ, nos seguintes termos: “16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações.”.
5. No caso, a candidata foi considerada inapta em razão de ser alvo da Operação Reação em Cadeia/2023 – PCDF/PCPE/PCPB – FRAUDE CONCURSO DA PPDF, ainda em andamento. Há informações no Relatório de Investigação (ID 54734360) de que pode haver interferência externa no resultado do concurso, pois tanto a recorrida quanto seu convivente alcançaram a mesma pontuação no certame (106 pontos), nota idêntica a de outro candidato com o qual ambos mantêm relacionamento de amizade. Há informações sobre a conduta de outros candidatos que também obtiveram notas idênticas.
6. A investigação social é manifestamente pertinente com o processo seletivo do em razão de peculiar natureza ligada diretamente à organização do sistema penitenciário, o que sobreleva de importância a etapa de investigação de vida pregressa apontando a existência dos procedimentos policiais em que se apura irregularidade de fraude no próprio certame, o que constitui elementos suficientes para a eliminação da candidata, conforme previsão editalícia (16.1, 16.9, 16.11 e 16.12, descritos no item 4), não advindo daí nenhuma ilegalidade.
7. A investigação pregressa não se limita ao âmbito criminal, vai além, aborda os antecedentes sociais, familiares e profissionais, aspectos razoáveis e proporcionais, eleitos pelo administrador como imprescindíveis para aquele que postula ingressar nos quadros da Polícia Penal, em razão da sensibilidade das atribuições do cargo.
8. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado no 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado no 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nos 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)”
9. Nesse sentido, a análise do ato não se resume à presunção de inocência, à proporcionalidade ou à razoabilidade, mas também à isonomia, em seu aspecto material.
10. A investigação ou a valoração moral da conduta se justifica pela natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na Lei Distrital n. 3.669/2005, art. 4o, IV (IV – comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório;), em conformidade com os artigos 37, II e 144, VI, ambos da Constituição Federal.
11. Em termos de concurso público, a igualdade deve ter espectro coletivo, amplo, de modo a abranger todos os candidatos que concorrem ao cargo público almejado, a fim de garantir a maior equidade possível. Entender diversamente a partir de demanda individual potencializa a discrepância entre os inscritos, equiparando a recorrida, eliminada por terem sido encontradas circunstâncias desabonadoras em seu desfavor, com os demais candidatos que na mesma etapa do concurso não tiveram apontadas censuras que comprometessem a sua aprovação.
12. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou em duas ocasiões distintas quanto a eliminação de candidatos desse mesmo concurso que também foram investigados na operação Reação em Cadeia. Quando do julgamento do MS 0717222-65.2023.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Desa Gislene Pinheiro, ocorrido em 09/10/2023, restou consignado no voto:
“E sobre tal ponto, inclusive, destaco não desconhecer que a mera existência de procedimentos investigatórios em curso não se mostra hábil a infirmar a presunção de inocência do indivíduo – Tema 22 do STF. No entanto, neste caso em específico, há que se realizar um distinguishing, especialmente porque, a meu sentir, o caso não encarta nos parâmetros de incidência do precedente, pois além de se compreender que a investigação social em certame público não se restringe apenas à análise da vida pregressa do candidato em relação a eventuais infrações penais que ele possa ter cometido, mas também abrange aspectos de sua conduta moral e social ao longo da vida, com o objetivo de avaliar seu padrão de comportamento para a carreira policial. E no caso em tela, ainda que os fatos relatados se encontrem em fase de investigação, certo é que o noticiado na ocorrência policial diz respeito especificamente ao certame público em que o impetrante visa aprovação, ou seja, o impetrante é alvo de uma investigação policial instaurada na própria Polícia Civil do Distrito Federal para apurar fraude no concurso público da polícia penal, cargo este que almeja e vem concorrendo a vaga ofertada, situação que afeta por completo a análise de sindicância e vida pregressa do impetrante, sobretudo diante das peculiaridades do cargo de polícia penal, que requerem integridade e completa lisura.”
13. A 5a Turma Cível, quando do julgamento da Remessa Necessária n. 0705186-34.2023.8.07.0018, ocorrido em 25/01/2024, Rela Desa Ana Cantarino, reconheceu que não haveria como reverter a eliminação de um candidato investigado por fraude no mesmo concurso, conforme excerto a seguir:
“No caso vertente, a conduta apontada na investigação social ostenta maior gravidade, uma vez que o candidato está sendo investigado criminalmente por fraude no próprio concurso público objeto deste feito, o que entra em evidente conflito com a idoneidade moral e social para o exercício do cargo de policial penal.
É certo que as condutas estão sendo apuradas no inquérito policial no 0705106-24.2023.8.07.0001. Porém, não se pode admitir o prosseguimento, no concurso de ingresso na carreira de policial penal, de um candidato investigado por fraude no próprio concurso, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que concluiu pela existência de comportamento social incompatível com o exercício do cargo.
Alie-se que o fato de inexistir condenação criminal não impede que a Administração Pública considere a atitude imprópria para um candidato a policial penal. Uma conduta moral e eticamente ilibada não se resume à ausência de sentença penal transitada em julgado, podendo a Administração Pública considerar determinadas atitudes como atentatórias ao exercício do cargo de policial, ainda que sobre elas não recaia nenhuma condenação criminal, observando-se, nesse contexto, a independência entre as esferas administrativa e penal.”
14. Por essas razões, ante a existência de informações em desacordo com o edital e a natureza do cargo, eleitas regularmente pelo Administrador Público, mostra-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Eventual arbitrariedade promovida pela autoridade policial no âmbito do inquérito que originou a operação REAÇÃO EM CADEIA há de ser realizada em outra ação, devendo prevalecer por ora a verossimilhança quanto à inidoneidade apontada pela Banca Examinadora em razão da multiplicidade de notas iguais e similares a conjunto de determinados candidatos que participaram do certame.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.
17. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.